Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ANÁLISE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE SOLTURA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO.
1. A prisão com a finalidade de localizar o apenado com o fim de viabilizar a sua intimação para comparecer à audiência admonitória não pode se prolongar quando há determinação expressa de expedição de alvará de soltura após o cumprimento do mandado.
2. A competência para análise da legalidade da prisão, mesmo quando expedida por outro juízo, pode ser exercida pelo Juízo da audiência de custódia, conforme previsão normativa e precedentes jurisprudenciais.
3. A manutenção da prisão, diante da expressa ordem judicial de soltura, configura constrangimento ilegal, especialmente quando o apenado atualiza seus dados e se compromete a comparecer aos atos processuais.
4. A ausência de prejuízo à aplicação da Lei Penal, aliada à ciência do apenado quanto às consequências do não comparecimento à audiência admonitória, justifica a concessão da ordem.
5. Ordem concedida para manter a revogação da prisão. Desnecessária a manutenção das medidas cautelares, revogada. Preservada a reanálise pelo Juiz Natural.